Tribunal: TRF3
Processo: 5030271-41.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
545/775)

5030271-41.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5030271-41.2025.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

PARTE AUTORA: RICARDO HIROSHI HIGA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO MARCELINO - SP140874-A

PARTE RE: GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PAULO ROCHA BARRA - BA9048-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ROL DO ART. 20 DA LEI No 8.036/1990 NÃO TAXATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária em mandado de segurança no qual o impetrante busca a liberação de valores depositados em sua conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento médico decorrente de tumor localizado na região do ângulo ponto-cerebelar.

A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a liberação do saldo da conta fundiária, reconhecendo a gravidade da doença e a necessidade urgente de intervenção cirúrgica, diante da inexistência de meios financeiros para custear o tratamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a liberação de valores da conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento médico decorrente de doença grave não expressamente prevista no rol do art. 20 da Lei no 8.036/1990.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada admite interpretação extensiva do art. 20 da Lei no 8.036/1990, reconhecendo que o rol de hipóteses autorizadoras de saque do FGTS possui caráter exemplificativo, sobretudo quando demonstrada situação de necessidade grave relacionada à saúde do titular da conta ou de seus dependentes.

O caráter social do FGTS e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito fundamental à saúde autorizam a flexibilização das hipóteses legais de levantamento do saldo fundiário em situações excepcionais devidamente comprovadas.

No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos comprovam a existência de tumor na região do ângulo ponto-cerebelar, com compressão do tronco encefálico, risco de sequelas irreversíveis e indicação de tratamento cirúrgico urgente, além da incapacidade financeira do impetrante para custear o procedimento, orçado em valor elevado.

Demonstrados, portanto, o quadro clínico grave, a urgência do tratamento e a necessidade financeira, resta configurado o direito líquido e certo à movimentação da conta vinculada do FGTS para custeio do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. O rol de hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS previsto no art. 20 da Lei no 8.036/1990 possui caráter exemplificativo. 2. É admissível a liberação de valores do FGTS para custeio de tratamento médico quando comprovada doença grave e a necessidade financeira do titular da conta.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv no 5026692-90.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 28.02.2025; TRF3, RemNecCiv no 5001456-21.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 29.02.2024; TRF3, RemNecCiv5002003-92.2022.4.03.6128, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 06.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5030271-41.2025.4.03.6100

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

PARTE AUTORA: RICARDO HIROSHI HIGA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 13a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO MARCELINO - SP140874-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PAULO ROCHA BARRA - BA9048-A

PARTE RE: GERENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO HIROSHI HIGA contra ato do GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), objetivando o levantamento do saldo integral existente em sua conta vinculada ao FGTS para custeio de tratamento médico próprio, em razão do diagnóstico de doença grave.

Na origem, relata o impetrante ter sido diagnosticado com tumor na região do ângulo ponto-cerebelar. Sustenta que a lesão já provoca compressão e desvio do tronco encefálico, bem como deformação do quarto ventrículo. Informa que a natureza expansiva do tumor acarreta quadro clínico de extrema gravidade e urgência, razão pela qual necessita de tratamento cirúrgico para remoção da lesão com a máxima brevidade.

Afirma o impetrante não possuir meios financeiros para custear o procedimento cirúrgico e as etapas posteriores de recuperação, incluindo medicação, exames e acompanhamento médico contínuo.

Conta que a tentativa de saque pela via administrativa foi infrutífera, sob o fundamento de que a enfermidade apresentada não se enquadra no rol de doenças graves previsto para a movimentação da conta vinculada. Argumenta que a negativa administrativa é ilegal e arbitrária, especialmente diante do risco iminente à vida e à integridade física.

No plano jurídico, sustenta que o rol de hipóteses de saque do FGTS previsto no art. 20 da Lei no 8.036/1990 não possui caráter taxativo, devendo ser interpretado de forma ampliativa em situações de doença grave. Alega que a finalidade social do FGTS, bem como os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e dos direitos à vida e à saúde, autorizam a liberação dos valores para custeio do tratamento. Defende, ainda, a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, diante do risco de agravamento do quadro clínico.

Requer o levantamento integral do saldo disponível em sua conta vinculada ao FGTS.

O impetrante juntou aos autos extrato do saldo do FGTS (ID 357118801), exame médico (ID 357118802), relatórios médicos (IDs 357118803 e 357118817) e orçamento cirúrgico (ID 357118818).

Custas recolhidas (ID 357118811).

Em decisão (ID 357118815), o juízo a quo indeferiu a liminar, por ausência de demonstração do perigo da demora e de comprovação da inexistência de outras vias de custeio que não o levantamento antecipado do FGTS.

A CEF prestou informações (ID 357118821). Em suas razões, sustenta, inicialmente, que os fatos narrados na inicial não encontram respaldo fático e jurídico suficiente para justificar o levantamento do saldo do FGTS. Afirma que as hipóteses de movimentação da conta vinculada estão expressamente previstas no art. 20 da Lei no 8.036/1990 e em normas regulamentares, bem como em decisões proferidas em ações civis públicas que disciplinam a matéria, cabendo-lhe, na condição de agente operador do FGTS, observar estritamente tais disposições.

Alega que o saque por motivo de doença grave depende de comprovação mediante documentação específica e de ateste por perito médico federal, conforme previsto na Lei no 13.846/2019 e nas normas administrativas aplicáveis. Aduz, ainda, que não foi localizada, nos sistemas do FGTS, solicitação administrativa de saque por doença grave em nome da parte autora, bem como que eventual pedido deve ser instruído com o relatório médico específico exigido para análise do perito federal.

No mérito, afirma inexistir falha na prestação do serviço ou responsabilidade civil da instituição, destacando que a parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em sentença (ID 357118827), o juízo a quo concedeu a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, para determinar à autoridade impetrada que proceda ao levantamento, em favor da parte impetrante, do saldo depositado em sua conta vinculada ao FGTS. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Custas ex lege. Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009).

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, em segundo grau de jurisdição, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 358146511).

É o relatório.

avl

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de liberação de valores constantes na conta de FGTS do impetrante para custeio de seu próprio tratamento médico, em razão do diagnóstico de doença grave.

Narra o impetrante ter sido diagnosticado com tumor na região do ângulo ponto-cerebelar. Relata que a lesão já provoca compressão e desvio do tronco encefálico, bem como deformação do quarto ventrículo. Informa que a natureza expansiva do tumor acarreta quadro clínico de extrema gravidade e urgência, razão pela qual necessita de tratamento cirúrgico para remoção da lesão com a máxima brevidade.

Afirma não possuir meios financeiros para custear o procedimento cirúrgico e as etapas posteriores de recuperação, incluindo medicação, exames e acompanhamento médico contínuo, bem como que a tentativa de saque pela via administrativa foi infrutífera.

Juntou aos autos extrato do saldo do FGTS (ID 357118801), exame médico (ID 357118802), relatórios médicos (IDs 357118803 e 357118817) e orçamento cirúrgico (ID 357118818).

Pois bem. No caso, não verifico razões para a reforma da sentença a quo, que apreciou a controvérsia posta em juízo de forma irreparável (ID 357118827):

“(...)

É o relatório. Passo a decidir.

A Lei Federal no 8.036/1990 prevê hipóteses de movimentação antecipada do fundo em casos de neoplasia maligna (art. 20, XI), infecção pelo vírus HIV (art. 20, XIII), em estágio terminal (art. 20, XIV), entre outras.

Todas as hipóteses autorizadoras de liberação do saldo encontram fundamento último no princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana. Por essa razão, a jurisprudência dos Tribunais tem admitido a flexibilização das hipóteses de levantamento, com amparo no alcance social da Lei.

Essa forma de exegese também encontra supedâneo na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prevê, em seu artigo 4o, a hipótese de decisão consoante a analogia, os costumes e os princípios gerais do Direito.

Colham-se, nesse sentido, os seguintes precedentes da lavra do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"FGTS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO. DOENÇA GRAVE. DISPÊNDIOS DE ALTOS RECURSOS FINANCEIROS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES. LIBERAÇÃO - APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A movimentação da conta vinculada do FGTS é direito subjetivo da autora. Assim sendo, quando implementada alguma das hipóteses de liberação, o saldo fica a sua disposição.

2. Na hipótese dos autos, observa-se dos laudos médicos juntados às fls. 23/30, que a autor é portador do vírus da Hepatite C, com o dispêndio de altos recursos financeiros para a aquisição de medicamentos. Verifica-se, ainda, que à época do ajuizamento do feito o autor estava desempregado não possuindo meios de custear seu tratamento.

3. Como se vê, é indiscutível que a enfermidade que acomete o requerente coloca-o em um quadro de saúde bastante sério e delicado.

4. Assim, muito embora a enfermidade que acomete o requerente não esteja prevista expressamente do rol constante do artigo 20 Lei n. 8.036/1990, por si só não impede o magistrado de, diante do conjunto probatório carreado aos autos, realizar uma interpretação extensiva.

5. As hipóteses legais autorizadoras da movimentação da conta vinculada ao FGTS têm por fundamento o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

6. No caso em tela, a pretensão de liberação do saldo mantido na conta fundiária da parte autora revela-se legítima, porquanto tem por fim resguardar direito social saúde a todos garantidos pela Magna Carta.

7. A jurisprudência de nossas Corte de Justiça tem admitido a movimentação do saldo da conta vinculada do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) do trabalhador em situações não expressamente abrangidas pelo rol previsto no art. 20 da Lei no 8.036/90, buscando assim, amparo no alcance social da norma, concluindo que o mencionado rol não pode ser taxativo e deve comportar, em casos excepcionais, como direito subjetivo do titular da conta, a liberação do saldo em situações ali não elencadas.

8. Por fim, deve-se dizer que a analogia é uma forma conhecida de integração do direito, permitida pelo art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incidindo para fazer abranger no comando legal determinada situação de fato não prevista de forma expressa pelo legislador, considerando, contudo, sua vontade implícita ou o que faria diante da referida situação.

9. Apelação improvida".

(TRF-3a Região, 5a Turma, Apelação Cível no 0010096-86.2008.4.03.6107-SP, j. 22/08/2016, Des. Paulo Fontes, grifei).

"PROCESSUAL CIVIL - ALVARÁ DE LEVANTAMENTO - FGTS - DOENÇA GRAVE - NECESSIDADE GRAVE E PREMENTE - LIBERAÇÃO - RECURSO DA CEF IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A dicção do artigo 5o da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Assim, com o intuito de conferir ao artigo 20, inciso XI, da Lei 8036/90 aplicação que esteja em consonância com a nobreza de propósitos com que a norma deve ser interpretada, há que ser deferido o pleito da requerente, que demonstrou, por meio dos documentos trazidos aos autos, a veracidade de suas afirmações, ou seja, que necessita do numerário, de forma urgente e premente, para custear o tratamento odontológico a que deve se submeter, vez que acometida de maloclusão tipo classe II - I de Angle, com trespasse horizontal acentuado, perda dos dentes e crepitação na articulação temporo-mandibular, além de perda óssea acentuada.

2. No caso, a despeito de não haver previsão expressa e específica em lei, dita movimentação se impõe, diante da gravidade da situação vivenciada pela requerente.

3. Entendo que, não havendo norma que vede o levantamento do saldo do FGTS, na ocorrência de necessidade grave e premente deve a questão trazida ao judiciário ser considerada como hipótese de saque, independentemente de haver autorização legal expressa.

4. Se há previsão legal de levantamento para aquisição da casa própria, com muito mais razão se deferirá o saque para garantia da saúde e da própria subsistência do trabalhador e de seus familiares, até porque os valores depositados integram o seu patrimônio e o caráter social do FGTS o recomenda.

5. Recurso da CEF desprovido.

6. Sentença mantida."

(TRF-3a Região, 5a Turma, Apelação Cível no 0001457-28.2003.4.03.6116, j. 04/06/2007, Des. Ramza Tartuce, grifei).

No caso dos autos, o laudo de ID 433603424, pág. 1, registra que a parte impetrante se encontra em acompanhamento médico devido a diagnóstico de tumor em região do ângulo ponto cerebelar, bem como que apresenta perda auditiva moderada com piora progressiva, associada a episódios de tontura e desequilíbrio. O laudo ressalta ainda que o exame de ressonância magnética mostrou que a lesão invade o canal auditivo interno, podendo causar perda irreversível da audição, e que há compressão e desvio do tronco encefálico e deformação do quarto ventrículo. Conclui o laudo pela necessidade de tratamento cirúrgico para remoção do tumor com urgência.

Em petição de ID 452151335, a parte impetrante juntou relatório médico pormenorizado (ID 452151337) e orçamento cirúrgico (ID 452151338), documentos destinados a complementar a prova do quadro fático e a contrapô-la ao fundamento adotado no indeferimento da liminar.

Embora o mandado de segurança exija prova pré-constituída e não comporte dilação probatória, a hipótese não envolve produção de prova em juízo, mas mera juntada posterior de documentos formados fora do processo, aptos a robustecer a demonstração dos fatos já alegados, o que é admitido pelo art. 435 do CPC, inclusive seu parágrafo único, cabendo ao Juízo avaliar a conduta processual à luz do dever de boa-fé.

No caso concreto, os documentos apresentados posteriormente suprem a lacuna probatória antes identificada e tornam efetivamente demonstrada a urgência e a necessidade premente de custeio do tratamento. O conjunto médico descreve tumor em região do ângulo ponto cerebelar, com potencial de progressão, risco de sequelas irreversíveis e indicação de intervenção cirúrgica com urgência, quadro compatível com a tutela mandamental voltada à preservação do direito fundamental à saúde.

Além disso, o orçamento juntado quantifica o custo do procedimento no montante de R$ 64.000,00, evidenciando a onerosidade da intervenção e a inadequação de se impor à parte impetrante a espera por vias ordinárias em prejuízo da efetividade do tratamento, especialmente quando o saldo do FGTS constitui patrimônio de titularidade do trabalhador e sua movimentação, em hipóteses excepcionais, deve ser interpretada de forma teleológica e conforme a finalidade social da norma.

Assim, presentes os elementos de prova pré-constituída quanto à gravidade e à necessidade imediata, resta caracterizado o direito líquido e certo à liberação do saldo da conta vinculada para custeio do tratamento indicado.

Nesse sentido, encontra-se o parecer ministerial (ID 484525412), para o qual:

"No caso concreto, a parte impetrante comprovou através de provas documentais: a) a existência do saldo do FGTS (ID 433603422); b) o diagnóstico de “lesão nodular no conduto auditivo direito, cujas características favorecem a possibilidade de schwannoma” (ID 433603423); c) a gravidade e urgência da situação (IDs 433603423, 452151337); d) o alto custo da cirurgia (ID 452151338).

Em informações (ID 462300105), a CEF afirma que não constam no sistema, até a data aposta, em nome do impetrante, opção pela modalidade Saque Aniversário e antecipação de parcelas do Saque-Aniversário através de alienação fiduciária.

Cabe relembrar, ainda, que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública (autos n. 0028244-17.2016.4.02.5001) em face da Caixa Econômica Federal justamente por conta da recusa na liberação do FGTS nos casos de doenças não elencadas na Lei 8.036/90 e o pedido foi julgado procedente, determinando-se que a Caixa autorize a movimentação das contas do FGTS no caso de trabalhadores ou qualquer de seus dependentes que forem acometidos de tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia grave, porquanto reconhecidas, também, para a concessão de outros benefícios, nos termos da fundamentação; além, é claro, daquelas previstas no art. 20 da Lei 8036/90, inclusive quanto aos pacientes em estágio terminal, em razão de doença grave (inciso XIV), independentemente da existência de regulamento. Determinou-se, ainda, que a delimitação dessas doenças para os fins propostos naquela ação não impede a análise de requerimentos relacionados a outras doenças, atreladas ao seu estágio e gravidade, tampouco prejudica as ações judiciais propostas – ou a serem propostas – individualmente em casos e moléstias diversas das reconhecidas como autorizadoras do saque. Tal comando judicial, proferido em Ação Civil Pública, tem efeito erga omnes, oponível a todos, sem qualquer limitação territorial, à exceção dos Estados em que já tenha havido a prolação de sentença judicial em ação com o mesmo objeto daquela, transitada em julgado, o que deverá ser aferido, destarte, nas Seções Judiciárias respectivas, em observância ao instituto da coisa julgada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Ministério Público Federal opina pela concessão da segurança."

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à parte impetrada que proceda ao levantamento em favor da parte impetrante do saldo depositado na conta vinculada ao FGTS no 6966800588021/1053675, no CPF 277.845.988-07, representada nos autos pelo extrato de ID 433603422.

Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Comunique-se o(a) Exmo. (a) Sr. (a) Relator(a) do Agravo de Instrumento acerca desta decisão.

Custas ex lege.

Oportunamente, remetam-se os autos o E. TRF da 3a Região para reexame necessário (art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009).

(...)”.

Ao dispor sobre a possibilidade de utilização dos depósitos realizados em conta fundiária para pagamento de despesas médicas do titular da conta ou de seus dependentes, o legislador previu expressamente os casos de neoplasia maligna, HIV, estágio terminal em razão de doença grave e a aquisição de órtese ou prótese.

Todavia, não se pode perder de vista o caráter social da contribuição ao FGTS, que também possui o escopo de amparar o trabalhador em momentos de necessidade determinados, de modo que não se vislumbra óbice à liberação de tais valores, uma vez comprovado o acometimento por doença grave que ainda não esteja em fase terminal.

In casu, a jurisprudência deste E. Corte assente no sentido de que o rol do artigo 20 da Lei no 8.036/1990 não é exaustivo, e sim exemplificativo:

ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO. DOENÇA GRAVE. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. FINALIDADE SOCIAL DA NORMA. POSSIBILIDADE.

1. Não é razoável considerar taxativo o rol de hipóteses que autorizam o levantamento do saldo depositado na conta fundiária, previstas na Lei n° 8.036/1990, devendo o citado dispositivo ser interpretado com vistas aos fins sociais aos que o mesmo se dirige e às exigências do bem comum, nos exatos termos do art. 5o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

2. A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave, e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. Precedentes.

3. Resta patente o direito de a impetrante levantar o saldo de sua conta vinculada para atender às necessidades mais prementes em razão de sua doença, cujo tratamento demanda cuidados especiais, acompanhamento médico permanente e gastos com medicamentos de alto custo.

4. Remessa oficial desprovida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5026692-90.2022.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 28/02/2025, Intimação via sistema DATA: 05/03/2025)

REMESSA NECESSÁRIA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. LEVANTAMENTO DO SALDO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE DEPENDENTE. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 20 DA LEI N. 8.036/90. ROL NÃO TAXATIVO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de doença grave e havendo necessidade da importância depositada no FGTS, o trabalhador tem direito ao levantamento do saldo, ainda que não se trate de doença expressamente prevista na legislação. Precedentes.

2. O STJ possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o rol das hipóteses de movimentação da conta de FGTS, estabelecido no art. 20 da Lei no 8.036/90, é exemplificativo. Precedente: STJ, 3a Turma, REsp 1.083.061, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJE 7.4.2010.

3. Na espécie, a documentação colacionada aos autos comprova que o filho do impetrante preenche os critérios diagnósticos para Transtorno do Espectro Autista (TEA), em regular tratamento, autorizando a interpretação extensiva às hipóteses legais expressas de levantamento do FGTS.

4. Remessa oficial não provida.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5001456-21.2023.4.03.6127, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, v.u., julgado em 29/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO SALDO. HIPÓTESE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE PELA LEI N. 8.036/1990. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. TUTELA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO FILHO DO TITULAR DA CONTA. REMESSA DESPROVIDA.

- O FGTS, conforme se infere da jurisprudência deste Tribunal, possui natureza alimentar, tendo como objetivo assegurar ao trabalhador o mínimo de dignidade - princípio maior do ordenamento constitucional pátrio - nos momentos de maiores dificuldades (desemprego, doença grave, etc).

- O artigo 20 dA Lei 8.036/90 elenca quais são as hipóteses autorizadoras da movimentação do saldo do FGTS. Nesse cenário, constata-se que o artigo 20 da Lei 8.036/90 não pode ser interpretado de maneira restritiva, mas sim de forma teleológica, juntamente com o artigo 6o da Constituição Federal, que alça a saúde ao patamar de direito constitucional social e fundamental.

- Por tais razões, independentemente de se aferir se o fundista ou seu familiar está em estágio terminal, pode o magistrado ordenar o levantamento do saldo da conta do FGTS mesmo fora das hipóteses previstas no art. 20 da Lei n. 8.036/90, desde que tal liberação tenha como finalidade atender à necessidade social premente, sobretudo em hipóteses em que se busca resguardar a saúde de membro da família da parte autora, assegurando-lhe melhor qualidade de vida, logo um bem jurídico constitucionalmente tutelado.

- A jurisprudência pátria vem decidindo a favor do levantamento do saque do FGTS em diversos casos de dependentes/filhos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Precedentes.

- Reexame necessário não provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 5002003-92.2022.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, v.u., julgado em 06/07/2023, Intimação via sistema DATA: 07/07/2023)

Diante do exposto, não identificando nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, na medida em que tal compreensão se coaduna com a minha convicção e o atual posicionamento majoritário desta c. 1a. Turma, não merece reparos a sentença recorrida.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LIBERAÇÃO DE VALORES PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. ROL DO ART. 20 DA LEI No 8.036/1990 NÃO TAXATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Remessa necessária em mandado de segurança no qual o impetrante busca a liberação de valores depositados em sua conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento médico decorrente de tumor localizado na região do ângulo ponto-cerebelar.

A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade impetrada a liberação do saldo da conta fundiária, reconhecendo a gravidade da doença e a necessidade urgente de intervenção cirúrgica, diante da inexistência de meios financeiros para custear o tratamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a liberação de valores da conta vinculada do FGTS para custeio de tratamento médico decorrente de doença grave não expressamente prevista no rol do art. 20 da Lei no 8.036/1990.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada admite interpretação extensiva do art. 20 da Lei no 8.036/1990, reconhecendo que o rol de hipóteses autorizadoras de saque do FGTS possui caráter exemplificativo, sobretudo quando demonstrada situação de necessidade grave relacionada à saúde do titular da conta ou de seus dependentes.

O caráter social do FGTS e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao direito fundamental à saúde autorizam a flexibilização das hipóteses legais de levantamento do saldo fundiário em situações excepcionais devidamente comprovadas.

No caso concreto, os documentos médicos juntados aos autos comprovam a existência de tumor na região do ângulo ponto-cerebelar, com compressão do tronco encefálico, risco de sequelas irreversíveis e indicação de tratamento cirúrgico urgente, além da incapacidade financeira do impetrante para custear o procedimento, orçado em valor elevado.

Demonstrados, portanto, o quadro clínico grave, a urgência do tratamento e a necessidade financeira, resta configurado o direito líquido e certo à movimentação da conta vinculada do FGTS para custeio do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: “1. O rol de hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS previsto no art. 20 da Lei no 8.036/1990 possui caráter exemplificativo. 2. É admissível a liberação de valores do FGTS para custeio de tratamento médico quando comprovada doença grave e a necessidade financeira do titular da conta.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 20; Lei no 12.016/2009, arts. 14, § 1o, e 25; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, RemNecCiv no 5026692-90.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 1a Turma, j. 28.02.2025; TRF3, RemNecCiv no 5001456-21.2023.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 29.02.2024; TRF3, RemNecCiv5002003-92.2022.4.03.6128, 1a Turma, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, j. 06.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão